Tribunal: TJSP
Processo: 2214941-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usufruto
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. INADMISSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE. IMPUGNANTE QUE NÃO DEMONSTROU QUE A PARTE CONTRÁRIA POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRELIMINAR REJEITADA.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA APURAÇÃO DAS

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. INADMISSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE. IMPUGNANTE QUE NÃO DEMONSTROU QUE A PARTE CONTRÁRIA POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRELIMINAR REJEITADA.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA APURAÇÃO DAS BENFEITORIAS INDENIZÁVEIS REALIZADAS NO IMÓVEL. INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO. DOAÇÃO QUE NÃO SE CONSIDERA INEXISTENTE ANTES DO REGISTRO. ART. 541 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA, ADEMAIS, EXPRESSA QUANTO AO TEMA. LIQUIDAÇÃO EM QUE É VEDADO DISCUTIR DE NOVO A LIDE OU MODIFICAR A SENTENÇA QUE A JULGOU. ART. 509, § 4o DO CPC. BALIZA ESTABELECIDA PARA A LIQUIDAÇÃO, POR ENSEJO DA SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, QUE DEVE SER OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.